Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-47.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025889-47.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELVISLAINE ALVES DA SILVA - CNPJ: 12.629.372/0001-60 (EMBARGANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ELVISLAINE ALVES - CPF: 016.479.771-85 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1025889-47.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:
ELVISLAINE ALVES DA SILVA E OUTRA.

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, com fundamento em prova escrita consistente em extratos, planilhas e registros sistêmicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) enfrentar a alegação de inexistência de contratação válida das operações eletrônicas; (ii) afastar a necessidade de produção de prova pericial; (iii) deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; e (iv) reconhecer a suficiência da prova escrita mesmo na ausência de contrato físico assinado.

III. Razões de decidir

O acórdão examinou expressamente a tese de inexistência de contratação válida, concluindo que a impugnação apresentada foi genérica e desacompanhada de elementos mínimos indicativos de fraude ou irregularidade, reputando suficiente a prova escrita apresentada, nos termos do art. 700 do CPC.

Não houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito foi fundamentado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência do conjunto documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial, conforme o art. 370 do CPC.

A incidência do CDC foi considerada, mas a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, não é automática, dependendo de decisão fundamentada e da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, o que não se verificou. Observou-se a regra do art. 373, I e II, do CPC, tendo a instituição financeira comprovado o fato constitutivo de seu direito.

Não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo. A validade das contratações eletrônicas é admitida no sistema jurídico, não sendo incompatível com a ausência de contrato físico assinado. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente sem a demonstração de vício específico.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A alegação de omissão ou contradição não se configura quando o acórdão enfrenta as teses deduzidas, ainda que em sentido desfavorável à parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I e II, 700, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1025889-47.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:
ELVISLAINE ALVES DA SILVA E OUTRA.

EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELVISLAINE ALVES DA SILVA E OUTRA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT
, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira.

As embargantes sustentam a existência de omissões e contradição no acórdão. Argumentam que o julgado deixou de enfrentar de forma específica a impugnação quanto à inexistência de contratação válida das operações indicadas, notadamente empréstimo via caixa eletrônico, cartão de crédito vinculado a terceiro e utilização de cheque especial, afirmando que não reconhecem os débitos. Sustentam que o acórdão limitou-se a qualificar sua defesa como negativa genérica, sem analisar a ausência de comprovação técnica da autenticidade das operações eletrônicas.

Aduzem, ainda, omissão quanto à necessidade de produção de prova técnica, defendendo que, diante da impugnação da contratação eletrônica, seria indispensável a realização de perícia para aferição da regularidade sistêmica das transações, não sendo suficiente a apresentação de telas internas produzidas unilateralmente pela instituição financeira.

Sustentam, igualmente, omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente sob a ótica do art. 6º, inciso VIII, no que concerne à inversão do ônus da prova, afirmando que a condição de consumidora e a hipossuficiência técnica impunham a redistribuição do encargo probatório à instituição financeira.

Apontam contradição interna no acórdão ao afirmar que os documentos seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, ao mesmo tempo em que reconhece a inexistência de contrato formal assinado.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradição apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa ou reformar o acórdão. Requerem, ainda, o pronunciamento expresso acerca da aplicação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; dos arts. 355, inciso I, 370, 373, incisos I e II, 700 e 1.022 do Código de Processo Civil; do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, com hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à revisão do enquadramento jurídico conferido pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

A alegação de omissão quanto à inexistência de contratação válida não procede. O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando que a negativa apresentada foi genérica e desacompanhada de qualquer elemento mínimo capaz de indicar fraude, erro ou irregularidade nas operações.

Reconheceu-se, ainda, que a prova escrita apresentada pela instituição financeira, consistente em extratos, planilhas e registros sistêmicos, evidenciava a relação jurídica e o inadimplemento, atendendo ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil, que autoriza a ação monitória àquele que afirmar, “com base em prova escrita sem eficácia de título executivo”, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Também não há omissão quanto à alegada necessidade de prova pericial. O acórdão examinou a preliminar de cerceamento de defesa à luz do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

Consignou-se que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial, não se evidenciando a pertinência concreta da dilação probatória requerida, nos termos do art. 370 do mesmo diploma legal, segundo o qual “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A discordância da parte quanto à valoração da suficiência probatória não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão às embargantes. Ainda que se reconheça a incidência das normas consumeristas às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera de forma automática.

O referido dispositivo estabelece que é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A aplicação da regra depende, portanto, de decisão fundamentada e da verificação concreta da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, o que não se constatou no caso. Ademais, a própria instituição autora apresentou prova escrita apta a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo às rés comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o inciso II do mesmo artigo, ônus do qual não se desincumbiram.

Também não há qualquer contradição interna no acórdão. A conclusão acerca da suficiência dos documentos apresentados não é incompatível com a ausência de contrato físico assinado, pois foi expressamente reconhecida a validade das contratações realizadas por meios eletrônicos, prática admitida no âmbito do sistema financeiro nacional. Não há incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo, mas apenas conclusão desfavorável à pretensão das embargantes.

Nesse passo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026